Tribunal: TJMT
Processo: 1038024-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038024-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), CLAYTON NUNES DOS SANTOS - CPF: 718.655.111-45 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva. Garantia Da Ordem Pública.
Risco de reiteração delitiva.
Fundamentação Idônea. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual a defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis.

I
I
. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública;

(
ii
) definir se
existe de fato o
risco de reiteração delitiva
que
justifi
que
a medida extrema;

(
iii
) verificar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau indicou de modo concreto os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a presença do
fumus
comissi
delicti
, evidenciado pelo auto de apreensão de drogas, e do
periculum
libertatis
, demonstrado pel
o r
isco de reiteração delitiva.

4
.
A existência de registros criminais pretéritos reforça
o risco concreto à ordem pública, não sendo suficientes, por si, as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema.

5
. A jurisprudência desta Corte e do STJ orienta que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, tampouco se mostra cabível a substituição por medidas cautelares, quando estas se revelarem inadequadas à gravidade do caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. O risco de reiteração delitiva, demonstrado por registros criminais ou atos infracionais anteriores, justifica a manutenção da segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 310, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 219.399/RJ,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025
; TJMT, Enunciados n. 06 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado

Islei
Ribeiro
d
e
Morai
s

em favor
de

Clayton Nunes dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Jaciara
/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia
10
de
setembro

de 202
5
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no

Auto de Prisão em Flagrante n.
1002597-38.2025.8.11.0010
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta
, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Aduz que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelare
s, ou, subsidiariamente, a concessão de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
326121874
,
momento em que foram
dispensadas
as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no ID
328816855
,
manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou
a
prisão preventiva do paciente
e daquela que a manteve
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva do acusado: a garantia da ordem pública, em razão d
o
risco de reiteração delitiva
.

Com efeito, eis o texto d
a
decis
ão
que decret
ou
a prisão
do paciente
:

[...]
Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal. É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria
CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos. Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
. Vale consignar que a presença do fumus
comissi
delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente e termo de apreensão. Verifica-se dos autos, que em continuidade a Operação Tolerância Zero contra facções criminosas, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas indicando que um indivíduo conhecido como “Gago”, seria membro da facção criminosa comando vermelho e, estaria praticando o crime de tráfico de drogas, nas imediações dos Bairros Jardim Aeroporto I e II. Durante o deslocamento da Guarnição Policial ao local da denúncia, puderam avistar um indivíduo com as mesmas características no campo de futebol. Assim, ao ser tentada a abordagem do suspeito, ele lançou uma embalagem ao solo e empreendeu fuga. É ainda dos autos, que a embalagem dispersada pelo autuado foi recolhida, sendo constatado em seu interior 09 (nove) pedras de pasta-base de cocaína. Na sequência, foram empreendidas diligências para localização do autuado CLAYTON NUNES DOS SANTOS, o qual foi encontrado adentrando em uma residência, local onde foram encontradas 01 (uma) bandeja contendo 07 (sete) invólucros contendo pedra de pasta-base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 23 (vinte e três) invólucros contendo cocaína. Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para
a decretação da prisão preventiva do autuado CLAYTON NUNES DOS SANTOS, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
. Por oportuno,
não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade
efetivamente causado com a prática de crimes
. Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566,
verbis
:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...
” Negritei
.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota-se, ainda, que o autuado CLAYTON NUNES DOS SANTOS possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
No mais, o próprio custodiado afirmou em Juízo que já foi condenado por ato infracional quando menor, demonstrando assim a renitência na prática criminal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REALIDADE – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS E EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A decretação e manutenção da prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CLAYTON NUNES DOS SANTOS, EM PRISÃO PREVENTIVA
. EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do autuado CLAYTON NUNES DOS SANTOS, no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

[...]
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito que, ainda que numa cognição mais detida inerente ao habeas corpus, subsistem robustos indícios da prática do crime em discussão, evidenciando o
fumus
commissi
delicti
, requisito indispensável à decretação da prisão preventiva.

Aliás, durante a operação denominada “Tolerância Zero”, as equipes do Grupo de Apoio Policial (GAP), em patrulhamento regular, receberam denúncia anônima relatando que um indivíduo conhecido pelo apelido “Gago” (Clayton Nunes dos Santos), supostamente vinculado à facção criminosa, estaria comercializando entorpecentes nas imediações dos bairros Jardim Aeroporto I e II.

Em posse das características físicas do suspeito, a equipe localizou Clayton, o qual, ao avistar os policiais, dispensou ao solo uma embalagem contendo 9 (nove) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína (aproximadamente 6,91g) e empreendeu fuga, sendo capturado após invadir uma residência.

Durante a abordagem, apesar da resistência ativa oferecida, as buscas no interior do imóvel resultaram na apreensão de 7 (sete) porções adicionais de pasta-base (cerca de 5,77g), uma balança de precisão, 23 (vinte e três) pinos contendo substância semelhante à cocaína, três aparelhos celulares, um narguilé e a quantia em dinheiro trocado de R$ 7,60
(sete reais e sessenta centavos),
elementos típicos da mercancia ilícita, conforme consignado no relatório administrativo n. 2025.13.97203 (ID 325146373, p. 9-15), o que corrobora a materialidade delitiva.

Ademais, quanto ao
periculum
libertatis
, verifica-se a presença de elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva, evidenciando a periculosidade social do agente. Ressalte-se que o paciente já esteve anteriormente envolvido com práticas ilícitas
, conforme se infere dos documentos vistos nos
IDs
209667921 e
209707307
, o que reforça a plausibilidade de que venha a delinquir novamente, caso permaneça em liberdade. Tais circunstâncias justificam, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva como medida necessária, adequada e proporcional à garantia da ordem pública e à eficácia da persecução penal.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Da mesma forma
,
o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que o
cometimento

anterior de
ato infracional caracteriza risco
de reiteração delitiva justificando a prisão preventiva, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. O agravante foi preso em flagrante com 700g de cocaína e 41g de maconha, além de possuir anotação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza
das drogas apreendidas, que indicam maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.

5. A decisão considerou o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui anotação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas
.

6. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva, especialmente quando as circunstâncias evidenciam que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a reiterada atividade delitiva do réu indicam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.03.2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.02.2018.

(
AgRg
no RHC n. 219.399/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante

do risco
da
reiteração delitiva
do paciente
.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente
transpo
rtava e possuía em sua residência
entorpecente
s
fracionados,
bem como, a presença de petrechos para o comércio de drogas [balança de precisão]
, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade
, sobretudo diante da reiteração delitiva
.

Por conseguinte
, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, tais como endereço fixo, ocupação lícita e primariedade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do
Enunciado
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Clayton Nunes dos Santos
;

por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025